Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732704-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISANE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Moisane Rodrigues da Silva. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID origem 244272353) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Ita Peças para Veículos Comércios e Serviços Ltda., indeferiu os seus pedidos de gratuidade de justiça e de chamamento de terceiro aos autos. Em suas razões recursais (ID 74889205), a parte agravante tece breve síntese fática da controvérsia na origem. Faz referência aos artigos 98 a 102 do CPC, bem como ao artigo 5o, inciso LXXIV, para amparar seu pedido de gratuidade de justiça. Alega que, não obstante sua renda bruta em 2024 tenha sido de R$ 121.696,77 (cento e vinte e um mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), grande parte dela, isto é, 50% (cinquenta por cento) de sua renda líquida está comprometida com o financiamento do bem objeto da demanda. Aduz que ainda tem de arcar despesas básicas a sua subsistência, o que inviabiliza a sua capacidade financeira para pagar custas e demais despesas processuais. Afirma que, dado o alto valor da causa, se sucumbente na ação, pode sofrer impacto financeiro desproporcional em função de eventual condenação em honorários advocatícios. Faz alusão a entendimentos do c. STJ e do e. TJDFT. No que tange ao chamamento de terceiro ao processo, afirma que a r. decisão recorrida incorreu em erro substancial ao indeferir o chamamento ao processo com base no artigo 125 do CPC, que trata da denunciação da lide, instituto diverso do pleiteado. Alega que a pertinência do chamamento ao processo é inequívoca, pois Jhonny Dias Carvalho EIRELI e Ana Julya Elias dos Santos integraram a cadeia de fornecimento, sendo passíveis de responsabilização solidária, à luz do disposto no artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, ambos do CDC. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja dispensada do recolhimento das custas relativas à reconvenção até o julgamento final do agravo e para que, desde já, sejam intimados a integrar o feito aqueles contra quem se intenta o chamamento aos autos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, para que se defira a gratuidade de justiça requerida, bem como o chamamento aos autos pleiteado. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade de justiça é objeto do recurso. (art. 99, §7o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de extinção sem resolução do mérito da reconvenção pela alegada ausência de condições financeiras da parte agravante para arcar com as custas processuais devidas. Nesse contexto, mostra-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para isentar a parte agravante do pagamento das custas e demais processuais até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. No que tange ao pedido de chamamento de terceiro aos autos, tal matéria demanda profunda análise do feito na origem, circunstância que, neste momento processual, inviabiliza a configuração da probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela. Além disso, não obstante a parte agravante alegue que o juízo incorreu em equívoco ao indeferir o pleito com base nas regras da denunciação da lide, da análise da contestação ofertada pela ré ao ID origem 234494256, observa-se que ela mesmo é quem fundamentou seu pedido nas regras atinentes à denunciação da lide, inclusive mencionando expressamente o disposto no artigo 125, II, do CPC. Tal circunstância reforça, em sede cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito alegado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso tão somente para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida no que tange ao indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte ré/agravante, isentando-a do pagamento das custas e demais processuais até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora